Tribunal: TJES
Processo: 0010389-13.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010389-13.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENNER ANTONIO RIVA e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
Diversamente do alegado pelos embargantes, o voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao expor os motivos pelos quais a responsabilidade dos apelantes subsiste no bojo da execução da cédula de crédito bancário.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0010389-13.2017.8.08.0014

EMBARGANTE
S
:
RENNER ANTÔNIO RIVA E SÔNIA HELENA SUELLA RIVA

EMBARGAD
O
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

RENNER ANTÔNIO RIVA E SÔNIA HELENA SUELLA RIVA

em face do v. acórdão de ID nº 5753732, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Em suas razões de ID nº 6419254, os embargantes sustentam que pretendem prequestionar a matéria e que o acórdão seria omisso, pois deixou de analisar o fato que, após a aprovação do plano de recuperação judicial, haverá novação e, portanto, os embargantes não seriam mais responsáveis solidários pelo débito.

Sem contrarrazões.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude da remoção da então Relatora, Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, para a Egrégia Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Diversamente do alegado pelos embargantes, o voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao expor os motivos pelos quais a responsabilidade dos apelantes subsiste no bojo da execução da cédula de crédito bancário. A propósito, vejamos:

Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelos apelantes, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas. (...)

Especificamente quanto à alegação dos apelantes de que houve novação civil no plano de recuperação judicial que impediria a execução em face dos coobrigados, suas razões não se sustentam
.

Na hipótese vertente, os apelantes são pessoas físicas e ocupam o polo passivo da execução por figurarem como avalistas e devedores solidários no título representativo do débito.

A relação jurídica envolvendo o avalista e devedor solidário e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou que decrete a falência da devedora principal
.

Por outro lado, a hipótese de novação da dívida executada, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor promova a execução em face do avalista, fiador ou devedor solidário
.

Aliás, o próprio art. 59, "caput", da Lei nº 11.101/2005 prevê, explicitamente, a preservação das garantias do crédito. Vejamos:

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta lei

Mister destacar o pronunciamento do STJ acerca do tema: (...)

A matéria em exame, inclusive, foi objeto da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Outrossim, os efeitos da novação operada no processo de recuperação judicial diferem daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pela Min. Rel. Min Laurita Vaz, elucidou a questão:

"(...), percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei nº 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então 'os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2º). Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita à condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil. (STJ - AREsp nº 1.159.667-SP, registro nº 2017/0214251-0, publicada no DJe de 13.11.2017)

Portanto, ausente a necessidade de afastar os efeitos da garantia dada pelos coobrigados
.

Com efeito, forçoso concluir que inexiste omissão a ser sanada, sendo certo que o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a validade do aval prestado e manutenção da responsabilidade dos recorrentes.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo dos recorrentes com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.